Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716057-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA, CLEVIO RAMOS XAVIER AGRAVADO: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA E CLEVIO RAMOS XAVIER em face de ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0715127-93.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 71124487): Cuida-se de impugnação à penhora oposta pela empresa executada no ID 229039143, ao argumento de que não houve esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens e ser o percentual arbitrado muito acima de um valor razoável. Requereu a substituição do administrador-depositário pelo sócio da empresa e a redução do percentual da penhora do faturamento. No ID 229736613, o exequente requereu o prosseguimento da penhora com a nomeação do administrador-depositário pelo Juízo. Em análise detida dos autos e dos documentos que os instruem não vislumbro razão nas alegações da executada. Isso porque não restou comprovado que a penhora do percentual de 30% sobre o faturamento da empresa comprometeria o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem a comprovação de que os valores a serem penhorados são necessários para a atividade empresarial, não há falar em impenhorabilidade do valor constrito, pelo que rejeito a impugnação ofertada. Quanto ao administrador-depositário, em que pese inexistir impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio-administrador da empresa executada, conforme art. 866, § 2°, do CPC, não é recomendável a nomeação da própria devedora ou de seu representante legal como administrador-depositário. Isso porque se a executada não efetuou o pagamento da dívida até a presente data, provavelmente não o fará sendo o seu sócio o administrador judicial, tornando a medida inócua. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de faturamento oposta pela empresa executada no ID 229039143. Com efeito, nomeio o PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA, contador, com endereço no SIA TRECHO 6 LOTE 160, e-mail paulohenri15@gmail.com, para atuar como administrado judicial da penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 425.377,60 (ID 227599523). Esclareço ao exequente que, uma vez homologado o plano de atuação, deverá efetuar o depósito dos honorários do administrador no prazo de 5 dias, em atenção ao disposto no art. 82 do CPC, sob pena de desistência da penhora. A Agravante alega que: (i) foi determinada a nomeação do Sr. Paulo Henrique Gomes De Souza como administrador-depositante; (ii) não há impedimento para que um sócio também exerça o cargo de administrador-depositante; (iii) isso porque essa função permite acesso a informações sensíveis e estratégicas da empresa, essenciais para a constrição dos valores de faturamento; (iv) nomear alguém de fora da empresa pode representar riscos para essas informações, considerando a necessidade de proteção de dados comerciais e o resguardo da empresa e da concorrência; (v) que não foram esgotados os meios para execução de bens do Agravante, requer seja imediatamente liberada a restrição imposta sob seus bens, consistente na penhora de 15% do seu faturamento, pois entende que se trata de medida excepcional e residual, sendo que não restou demonstrado até o presente momento a insolvabilidade do devedor que pudesse sustentar o pedido de penhora do faturamento da empresa Agravante; (vi) deve ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor; (vii) deve ser reduzido o percentual da penhora, pois 30% do faturamento é excessivo e se mostra muito acima de um valor razoável, que gera grande encargo à empresa, podendo ser responsável, inclusive, por um mal funcionamento da executada. Invoca os Arts. 789, 797, 805, 832, 833 e 835 do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Alega que a vasta documentação juntada demonstra, por meio de prova inequívoca, da impenhorabilidade do faturamento da sociedade. Argumenta que a penhora de 30% do seu faturamento acarretará prejuízo demasiado elevado, do qual sequer poderá se recuperar. Afirma que se encontra presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, caso o processo não seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento, terá início a penhora sobre valor exorbitante do faturamento, o que impedirá o exercício da atividade empresarial pela sociedade Agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (IDs 71179640 e 71179641). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e da admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e teve recolhido o preparo (IDs 71179640 e 71179641). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Primeiro, porque muito embora se insurja em face da medida constritiva, não existem elementos nos autos que apontem para o protagonismo da Agravante em ofertar bens passíveis de penhora, acarretando, assim, subsunção ao Art. 866 do CPC. Observando o processo na origem, não se verifica que a Agravante tenha fornecido dados ou elementos concretos em sua impugnação, em tese, a partir dos quais possa se inferir estar em situação gravosa diante do percentual fixado, ônus que lhe incumbia. A alegação de dificuldade precisa ser corroborada por elementos fáticos que demonstrem tal cenário, não bastando a alegação genérica de onerosidade e prejuízo à atividade empresarial. Além disso, a impugnação do valor de 30% para penhora também demanda da parte executada, ora Agravante, diligências e esforços no sentido de pontuar o excesso no caso concreto, não bastando a invocação genérica quanto ao excesso, uma vez que também é ônus. Quanto à nomeação de terceiro para o encargo de administrador-depositante, igualmente não assiste razão, em sede de pedido de concessão de efeito suspensivo, elidir o profissional nomeado pelo juízo, ao argumento que o sócio poderia resguardar interesses da empresa, uma vez que deve ser resguardada a atuação isenta e imparcial, a fim de efetivar esforços para que e proceda à devida prestação de contas, nos termos do Art. 866, §3o do CPC. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 16:55:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador